Tribunal: TJBA
Processo: 8002289-65.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002289-65.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIA VIEIRA TEIXEIRA LIMA e outros (2) Advogado(s): MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS (OAB:BA46610-A) APELADO: JOELMA VIEIRA LIMA DA SILVA Advogado(s): NUMERIANO GILSON DE SOUZA (OAB:BA931-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por herdeiros em face de irmã, por suposta invasão de parte de imóvel rural partilhado verbalmente. A sentença extinguiu o feito, com resolução de mérito, revogando a liminar concedida, sob fundamento de insuficiência das provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial topográfica, requerida diante da controvérsia sobre os limites da área ocupada, implicou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve a alegação de esbulho possessório em imóvel rural com divisão verbal entre herdeiros, o que exige demonstração técnica sobre a existência de sobreposição ou invasão de áreas. 4. A prova documental foi considerada precária e a prova testemunhal contraditória, o que reforça a necessidade de perícia técnica. 5. O indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa. 6. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz deve determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo a prova pericial adequada para elucidar o ponto controvertido. 7. Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização da perícia topográfica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para reabertura da instrução com realização de perícia técnica. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial técnica requerida para delimitação de área em litígio possessório, quando a controvérsia envolve partilha verbal e alegada sobreposição de faixas de terra." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.015725-7/004, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJSP, AI 2193586-07.2019.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002289-65.2017.8.05.0191; Recorrentes: Julia Vieira Teixeira Lima e Outros (2); Recorrida: Joelma Vieira Lima da Silva; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença proferida nos autos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator